Tribunal: TJES
Processo: 0000038-90.2024.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000038-90.2024.8.08.0060
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARLEY MORAES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000038-90.2024.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARLEY MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AMEAÇA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marley Moraes da Silva
contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condenou pelos crimes dos
arts. 129, §13, e 147, na forma do art. 69, do Código Penal
, fixando pena de
1 ano e 4 meses de reclusão e 2 meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, por ter ofendido a integridade corporal e ameaçado sua convivente em 28/7/2024. O apelante pleiteia: (i) maior valoração da atenuante da confissão espontânea; (ii) fixação de regime inicial aberto; e (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:
(i) determinar se é possível atribuir valoração superior à atenuante da confissão espontânea, afastando a compensação realizada com a agravante da reincidência;
(ii) definir se o apelante faz jus à fixação de regime inicial aberto;
(iii) avaliar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é adequada, porque ambas possuem caráter preponderante, inexistindo fundamento para valorar a confissão de modo superior.

A fixação do regime inicial semiaberto se mantém, pois o réu é reincidente, não havendo justificativa legal para o abrandamento pretendido.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada, uma vez que o réu é reincidente e os delitos foram cometidos com violência e grave ameaça, incidindo a proibição expressa do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido
.

Teses de julgamento
:

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é adequada quando ambas as circunstâncias possuem caráter preponderante.

O regime inicial semiaberto é mantido quando o réu é reincidente e não há elementos que autorizem regime mais brando.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível quando presentes reincidência e prática de delitos cometidos com violência ou grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I e II; 65, III, d; 61, I; 67; 129, §13; 147; 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.156.312/PE, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025, DJEN 25/2/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3/5/2022, DJe 6/5/2022; STJ, REsp n. 2.179.850/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJEN 30/6/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000038-90.2024.8.08.0060 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARLEY MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARLEY MORAES DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §13, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.343/06, à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de julho de 2024, o denunciado ofendeu a integridade corporal e ameaçou a sua convivente e vítima, M.S.D.C.

Em suas razões de recurso, a defesa requereu (I) valoração superior da atenuante da confissão espontânea; (II) fixação de regime inicial aberto; e (III) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, requereu a defesa a valoração superior da circunstância atenuante da confissão espontânea, desconsiderando-se a compensação realizada entre tal circunstância e a agravante da reincidência.

Considerando que tanto a confissão espontânea quanto a reincidência são circunstâncias preponderantes, escorreita a compensação integral entre ambas, não havendo que se falar em valoração superior da confissão.

Acerca do tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO. VALOR DO BEM SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO INDEPENDENTE DE SUA UTILIZAÇÃO PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE CONDENADO A PENA INFERIOR A 4 ANOS. SÚMULA 269/STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que manteve a condenação do recorrente por furto simples, negando a aplicação do princípio da insignificância e a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto simples, considerando a reincidência do agente pela prática de anterior crime patrimonial; (ii) analisar a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) examinar a adequação do regime prisional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ impede a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta. 4. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica, conforme orientação pacificada no STJ. 5. O regime prisional semiaberto é adequado para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis, conforme a Súmula 269 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância é, via de regra, inviável em casos de reincidência específica. 2. A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é possível, mesmo em casos de reincidência específica. 3. O regime semiaberto é aplicável a reincidentes com pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º; 61, I; 65, III, d; 67; Código de Processo Penal, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.156.312/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ, REsp 1.341.370/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022. (REsp n. 2.179.850/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Seguindo na linha de irresignação, tendo em vista a reincidência do réu, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, não havendo que se falar em abrandamento de regime.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a reincidência do réu e o cometimento dos crimes mediante ameaça e violência, conforme expressa vedação do artigo 44, incisos I e II, do Código Penal.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.